Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-46.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ERENILTON DA SILVA MARTINS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação previdenciária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Na origem, o Apelante ajuizou demanda contra o INSTITUTO SOCIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com o objetivo de restabelecer o benefício de auxílio-doença, bem como de sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária. Sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos, a fim de restabelecer a concessão do auxílio doença pelo termo fixado no laudo pericial. No que diz respeito à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, houve a improcedência do pleito, ante à ausência dos requisitos ensejadores (ID. 2956011) Irresignado, a parte autora interpôs Apelação (ID. 29560115). Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para haja “a manutenção do benefício, concedido em tutela de urgência e confirmado em sentença, até o julgamento final do recurso” É o breve relatório. Decido. Passo à análise do pedido de tutela recursal (ID 29560116). Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida, porquanto o apelante limitou-se a requerer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem apresentar os motivos que justificariam a medida. Em verdade, houve somente argumentação genérica, sem qualquer circunstância concreta a justificar a situação concreta de perigo. Tal fato, de per si, evidencia a ausência de perigo de dano, fato que torna imperiosa a negativa do efeito suspensivo. Ademais, a sentença assegurou o auxílio doença pelo prazo fixado no laudo, o que, à luz do contexto fático, não revela, nesse momento qualquer prejuízo ou risco de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712